Tribunal: TJMT
Processo: 1000297-74.2019.8.11.0023
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-13
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000297-74.2019.8.11.0023
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86)]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOSE RIBEIRO JUNIOR - CPF: 180.952.578-00 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), ADELSON SOUSA SILVA - CPF: 017.253.531-05 (APELADO), ROSANA LOVISON - CPF: 036.190.481-93 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA -PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO – CONCESSÃO DE AUXÍLIO ACIDENTE – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO PELA REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA – TERMO INICIAL – DIA SEGUINTE À CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-DOENÇA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1.

Para a concessão do benefício do auxílio-acidente, nos termos do artigo 86 da Lei n° 8.213/1991, é necessário demonstrar a existência de lesão decorrente de acidente de trabalho, ou não, que implique a redução da capacidade para o labor que o segurado habitualmente exerce.

2. Demostrado por meio de perícia judicial que o segurado tem incapacidade total e permanente para o exercício da atividade que desempenhava, porém suscetível de reabilitação, faz jus ao auxílio-acidente.

3. O termo inicial do auxílio-acidente deve recair no dia seguinte ao da cessação do benefício previdenciário que lhe deu origem, observando-se a prescrição quinquenal da Súmula 85/STJ. Inteligência do Tema 862/STJ.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo que, nos autos da Ação Previdenciária para Concessão de Auxílio-Acidente n. 1000297-74.2019.8.11.0023, ajuizada por
Adelson Sousa Silva
, julgou procedente o pedido inicial para condenar o INSS ao pagamento mensal à parte autora do benefício de auxílio-acidente, no valor correspondente a 50% do salário-de-beneficio, com os acréscimos dos índices previdenciários, acrescido do abono anual, desde a data do indeferimento do auxílio-doença.

Em suas razões recursais o apelante suscita preliminar de falta de interesse de agir por ausência de requerimento administrativo.

No mérito, alega que, ante a ausência de requerimento e a incapacidade fixada antes da citação, o benefício deve ter como DIB a data da citação.

Defende que não é cabível auxílio-acidente já que não há capacidade residual para a atividade habitual, mas apenas o desenvolvimento de nova atividade.

Por fim, requer o provimento do recurso para reformar a sentença vergastada.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id.

151975898, págs.01/06).

A Procuradoria-Geral de Justiça, na lavra do Dr. Ezequiel Borges de Campos, deixou de opinar ante a inexistência de interesse público a justificar a intervenção ministerial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo que, nos autos da Ação Previdenciária para Concessão de Auxílio-Acidente n. 1000297-74.2019.8.11.0023, ajuizada por
Adelson Sousa Silva
, julgou procedente o pedido inicial para condenar o INSS ao pagamento mensal à parte autora do benefício de auxílio-acidente, no valor correspondente a 50% do salário-de-beneficio, com os acréscimos dos índices previdenciários, acrescido do abono anual, desde a data do indeferimento do auxílio-doença.

Preliminar de Falta de Interesse de Agir

O Instituto Nacional do Seguro Social suscitou preliminar de ausência de interesse de agir do apelado, por falta de requerimento administrativo prévio.

A preliminar não merece acolhida.

Como se sabe, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, em 03/9/2014, prosseguindo no julgamento do RE 631.240/MG, admitido sob o rito de repercussão geral, por maioria e nos termos do voto do relator, pronunciou-se no sentido de que a concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento administrativo, ressalvadas a postulação administrativa e fórmula de transição a ser aplicada nas ações já ajuizadas até a conclusão do aludido julgamento (03/9/2014).

Extrai-se do acórdão então proferido que o Supremo Tribunal Federal modulou os efeitos da decisão prolatada, afastando a exigência do prévio requerimento administrativo em alguns casos, entre eles a hipótese de quando o autor ajuíza demanda objetivando o restabelecimento de benefício ou concessão de outro benefício mais vantajoso ou sequencial.

No caso dos autos, observa-se que o autor ajuizou ação visando a concessão de auxílio-acidente, porquanto recebeu auxílio-doença até 31/01/2017, sendo certo que a cessação do benefício, por si só, configura resistência à pretensão do segurado, por presumir-se o interesse na manutenção do benefício cessado administrativamente ou a sua conversão em outra espécie de benefício.

Ademais, na hipótese de pretensão de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, considerando que o INSS tem o dever legal de conceder a prestação mais vantajosa possível, o pedido poderá ser formulado diretamente em juízo, salvo se depender da análise de matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da Administração, uma vez que, nesses casos, a conduta da autarquia previdenciária já configura o não acolhimento ao menos tácito da pretensão.

Logo, não há que se falar em ausência interesse de agir, uma vez que a parte autora busca a concessão do benefício do auxílio-acidente em decorrência de suposta redução da capacidade laboral.

Além disso, em se tratando de pedido de auxílio-acidente, a configuração do interesse de agir não exige o prévio requerimento administrativo, na medida em que a autarquia previdenciária, ao cancelar o benefício, tem obrigação de avaliar se as sequelas consolidadas, e que não são incapacitantes, geraram ou não redução da capacidade laborativa.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE - AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - DESNECESSIDADE - INTERESSE DE AGIR - CONFIGURADO - CAUSA SEM CONDIÇÕES DE IMEDIATO JULGAMENTO – AUSÊNCIA DO CONTRADITÓRIO – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA - SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO.
1 - Em se tratando de pedido de auxílio-acidente precedido de auxílio-doença, a configuração do interesse de agir não exige o prévio requerimento administrativo, na medida em que a Autarquia Previdenciária, ao cancelar o auxílio-doença, tem obrigação de avaliar se as sequelas consolidadas, e que não são incapacitantes, geraram ou não redução da capacidade laborativa.
2 - É inaplicável a Teoria da Causa Madura, quando não instaurado o contraditório na ação de base.”
(N.U 1007745-95.2018.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/03/2022, Publicado no DJE 09/04/2022). (Destaquei).

Ante o exposto,
rejeito a preliminar
suscitada.

Mérito

Os autos demonstram, resumidamente, que
Adelson Sousa Silva
propôs ação previdenciária para concessão de auxílio-acidente contra o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS –, alegando que em janeiro/2016, enquanto desempenhava suas atividades laborais junto à empresa Bombonatto Indústria de Alimentos Ltda, sofreu amputação traumática (CID 10 – S68.8), fratura de outros dedos (CID 10 – S62.6) e ferimento do punho e da mão (CID – S61.9) (id.

151975872, págs.01/02).

Ao decidir o feito, o Juízo de instância singela, julgou procedente o pedido formulado na ação.

Pois bem.

Sabe-se que, para a concessão do benefício do auxílio-acidente, nos termos do artigo 86 da Lei n. 8.213/1991, é necessário o segurado demonstrar os seguintes requisitos: 1
o
) ocorrência de acidente de qualquer natureza (do trabalho ou não); 2
o
) lesão em decorrência do acidente e 3
o
) lesões consolidadas que reduzam sua capacidade laborativa para a atividade que habitualmente exercia.

A propósito, confira-se o teor da referida regra:

Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia. (Destaquei).

Nessa esteira, uma vez comprovada a redução da capacidade funcional do segurado, em decorrência do acidente de trabalho, perfeitamente possível a concessão do auxílio-acidente, na forma do artigo 86 da Lei n. 8.213/1991.

Ademais, para a concessão do benefício previdenciário é necessário demonstrar a lesão, seu nexo causal com a atividade laboral, bem como o grau de incapacidade ocupacional, temporária ou definitiva.

No caso em tela, a ocorrência do acidente de trabalho e a qualidade de segurado do recorrido foram devidamente demonstradas pela documentação apresentada nos autos, corroborada pela anterior concessão do benefício previdenciário de auxílio-doença.

A perícia realizada nos autos comprova que a incapacidade do apelado é decorrente do acidente do trabalho e de natureza permanente e parcial; no entanto, a incapacidade é total para o exercício da sua atividade habitual, além de não ser possível a sua reabilitação (id. 151975888, págs.01/03).

Com efeito, o perito, ao responder os quesitos, assim relatou:

“B)

Doença, lesão ou deficiência diagnosticada por ocasião da perícia (com CID)?

Resposta: Deformidade e Amputação traumática de dedos. CID S68-8 S61-9;

C)

Causa Provável da doença/moléstia/incapacidade?

Resposta: Acidente de trabalho;

P)

É possível estimar o tempo e o eventual tratamento necessário para que o periciado se recupere e tenha condições de voltar a exercer seu trabalho ou atividade habitual?
Resposta: Incapacitado permanentemente para as atividades habituais;

C)

O periciado apresenta sequelas de acidente de qualquer natureza, que causam dispêndio de maior esforço na execução da atividade habitual?

Resposta: Apresenta sequelas que o deixou incapacitado para atividade habitual.

D)
Se positiva a resposta ao quesito anterior, quais são as dificuldades encontradas pelo periciado para continuar desempenhando suas funções habituais? Tais sequelas são permanentes, ou seja, não passíveis de cura?

Resposta: Apresenta sequelas que o deixou incapacitado para atividade habitual permanentemente.

Portanto, tais lesões, de acordo com o laudo pericial, reduzem a capacidade laborativa do requerente, de modo que ele deve exercer atividades com menor grau de complexidade
”.

Percebe-se, portanto, que o apelado cumpriu os requisitos para a obtenção do auxílio-acidente.

Acerca do termo inicial do benefício, o STJ, no julgamento do REsp. 1.729.555/SP – Tema 862, cujo acórdão foi publicado em 01.07.2021, fixou a seguinte tese: “
O termo inicial do auxílio-acidente deve recair no dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença que lhe deu origem, conforme determina o art. 86, § 2o, da Lei 8.213/91, observando-se a prescrição quinquenal da Súmula 85/STJ
”.

Considerando, portanto, que se trata de entendimento firmado pela sistemática de recurso repetitivo, tendo sido formalizado por meio de tema, a sua observância se faz necessária.

Desse modo, o termo inicial deverá corresponder ao dia seguinte da cessação do benefício de auxílio-doença anteriormente recebido pelo apelado.

Assim, não merece reforma a sentença recorrida, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso de apelação interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/03/2023